Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-54.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Medida Cautelar Incidental, manejada por Simonia Aparecida Ribeiro, em face do Estado de Mato Grosso, registrado sob o no 1019878-13.2020.811.0000, visando a Concessão de Aposentadoria por Invalidez.
Analisando detidamente os autos, verifico que por meio do (Id. 65024990), foi reconhecido de ofício a incompetência da Turma Recursal para o julgamento do feito e determinado a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Contudo, observa-se que, a ação a qual se encontra vinculada a presente medida cautelar incidental, qual seja, ação ordinária c/c pedido de Tutela de Urgência e Evidência registrado sob o no 1000143-41.2018.8.11.0007, foi redistribuída à Turma Recursal, ante o reconhecimento da competência daquela Turma, para julgar o recurso ante o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Desse modo, determino a devolução dos autos, à Turma Recursal para apreciação da demanda.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora